Tribunal: TJPA
Processo: 0006072-10.2019.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006072-10.2019.8.14.0054

APELANTE: ALDERINA SANTANA DA CRUZ

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0006072-10.2019.8.14.0054

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA

APELANTE: ALDERINA SANTANA DA CRUZ

ADVOGADO: LEONARDO BARROS POUBEL

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito do consumidor. Apelação cível. Empréstimo consignado. Alegação de fraude na contratação. Documentos apresentados pelo banco. Assinatura a rogo por familiar. Disponibilização do crédito na conta da autora. Inexistência de prova da irregularidade. Ônus da prova. Regularidade da contratação. Inexistência de vício de consentimento. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação interposta por ALDERINA SANTANA DA CRUZ contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição do indébito, movida em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. A autora alegou não ter contratado o empréstimo consignado e sustentou a ocorrência de fraude.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve irregularidade na contratação do empréstimo consignado impugnado;
(ii) estabelecer a responsabilidade do banco e a eventual nulidade do contrato.

III.
Razões de decidir

3.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, impondo o dever de informação clara e precisa ao consumidor.

4.

Cabe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação quando há impugnação do débito, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC.

5.

No caso concreto, o banco apresentou cópia do contrato contendo assinatura a rogo da autora, realizada por sua filha, acompanhada da assinatura de duas testemunhas, além de documentos pessoais e comprovante de depósito do valor contratado em sua conta bancária.

6.

A simples alegação de desconhecimento do contrato não é suficiente para afastar sua validade, especialmente quando há indícios concretos de que o valor foi efetivamente recebido e utilizado pela autora.

7.

A ausência de elementos que demonstrem a existência de fraude ou vício de consentimento inviabiliza o reconhecimento da nulidade contratual e a devolução dos valores descontados.

8.

A vulnerabilidade agravada da parte autora, por ser pessoa idosa e analfabeta, não implica, por si só, a presunção de irregularidade da contratação, especialmente quando a assinatura a rogo foi realizada por familiar próximo.

9.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a validade de contratos bancários quando há assinatura a rogo acompanhada de testemunhas e comprovantes de transferência bancária, afastando a alegação de fraude na contratação.

IV.
Dispositivo e tese

10.

Recurso de ALDERINA SANTANA DA CRUZ desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência.

Tese de julgamento
: 1. Cabe à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação quando há impugnação do débito, nos termos do CDC e CPC. 2. A apresentação de contrato assinado a rogo por familiar, acompanhado de testemunhas, bem como documentos pessoais e comprovante de depósito do valor contratado na conta da autora, são elementos suficientes para comprovar a regularidade da contratação. 3. A alegação de fraude ou desconhecimento da contratação, sem elementos concretos que a sustentem, não é suficiente para afastar a validade do contrato. 4. A vulnerabilidade do consumidor não presume a inexistência da contratação quando há indícios da sua realização e efetivo recebimento dos valores contratados.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 39, IV; CPC, arts. 373, II, e 85, § 2º; CC, art. 104; Súmulas 297 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Apelação Cível nº 0005029-41.2018.8.14.1875, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 19/11/2019.

·

TJPA, Apelação Cível nº 4621843, Rel. Des. Edinéa Oliveira Tavares, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 26/01/2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
ALDERINA SANTANA DA CRUZ
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA (PJe ID 22899470) que julgou
IMPROCEDENTE
a
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e restituição do indébito,
movida em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
.

Segue os fundamentos da sentença:

“Os descontos levados a efeito pelo Banco requerido encontram lastro em contrato de refinanciamento no valor total de R$ 8.464,20 regularmente firmado, conforme se prova pelo instrumento anexado a contestação (ev. 100272975 - pg.4), sendo o valor de "troco" no importe de R$ 1.383,64. Outrossim, o valor foi disponibilizado a autora através de depósito bancário devidamente comprovado (ev. 100272975 - Pág. 6). Logo, entendo que não procedem as alegações contidas na inicial, posto que ficou comprovada a contratação do empréstimo e a existência de valor não regularmente liquidado.”.

Ao final, o dispositivo:

“Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado ALDERINHA SANTANA DA CRUZ, ora qualificado (a), nesta ação movida em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, também qualificado. Sem custas.”.

Em suas razões recursais (PJe ID 22899474), o recorrente sustenta, em essência, como razão para reforma da sentença, que o contrato de empréstimo foi firmado de forma fraudulenta e sem a apresentação de comprovante de transferência bancária.

Em complemento, afirma que
“
a responsável pela assinatura a rogo, as supostas testemunhas que assinaram o contrato, não têm qualquer relação familiar com a requerente.”.

Nesses termos, requer:

“a) A concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei nº. 1060/1950;

b) A prioridade processual nos termos do art. 71 da Lei nº. 10741/2003;

c) A realização de perícia papiloscópica;

d) O conhecimento e o provimento do Recurso reformando a sentença, declarando a nulidade contratual;

e) A condenação da Recorrida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais;

f) A condenação da recorrida a restituição em dobro do valor indevidamente cobrado;

g) Que a atualização monetária incida desde o evento danoso, nos termos nº. 43 do STJ e art. 398 do Código Civil;

h) Que os juros moratórios incidam desde o efetivo prejuízo nos termos da súmula nº. 54 do STJ;

i) A condenação de 20% (vinte por cento) sobre os honorários nos termos do art. 85, §2º. e ss do NCPC;

j) A intimação da REQUERIDA, para, querendo, apresentar reposta ao presente Recurso;”.

Na sequência, apresentadas as respectivas contrarrazões, postulado o não provimento do recurso (PJe ID 22899478).

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta Apelação
. Dispensado o preparo diante da concessão da justiça gratuita em primeiro grau.

De início, rememoro que o caso concreto versa sobre contrato de empréstimo consignado de n° 8090760079 no valor de R$8.188,15; não reconhecido pelo apelante, em seu benefício previdenciário.

Pois bem.

Na hipótese em foco, entendo pela validade da contratação feita entre as partes, sendo demonstrado pela instituição financeira, conforme comprovação nos autos, as vias dos contratos com o polegar da autora e com a subscrição de duas testemunhas, assim como assinatura a rogo. Destaco que quem assinou a rogo é a própria filha da ora apelante e por este motivo, em virtude do enlace familiar, e tendo sido juntado aos autos os contratos e documentos que corroboram com a vontade da apelante em celebrar os contratos de empréstimo consignado, concluo que constam provas suficientes que comprovam a vontade da recorrente.

A despeito de a parte autora, em sede de réplica, ter impugnado os documentos apresentados, não apresentou qualquer elemento capaz de afastar a verossimilhança deles.

Ademais, verifica-se, pelo contrato anexado no ID 22899461, que a pessoa que assinou a rogo (SÔNIA REGINA FERNANDES DA CRUZ) é filha da autora, conforme documento constante na contestação, o que revela, ainda mais, a credibilidade das informações expendidas pelo recorrido.

No mais, no que tange o valor presente no extrato bancário da autora ser diferente do presente no contrato de empréstimo, observo que foi realizada negociação de dívida entre as partes, devidamente comprovada no ID 22899460 - Pág. 9, cujo valor recebido é equivalente ao valor presente no extrato bancário ID 22899443 - Pág. 4.

Não se desconhece a vulnerabilidade agravada da parte requerente, por se tratar de consumidor, pessoa idosa e não alfabetizado.

Porém, tais fatos, por si só, não retiram a sua capacidade de contratar, nem fazem presumir que houve má-fé pela instituição financeira para a celebração do negócio jurídico, nos termos do art. 39, IV, do CDC.

De mais a mais, cumpre esclarecer que a inversão prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não afasta o ônus do consumidor de apresentar as provas mínimas de suas alegações, em especial quanto à apresentação de prova documental cuja produção esteja a seu alcance, como é caso dos extratos bancários, documentação de fácil acesso que poderia ser apresentada com a petição inicial, em atenção inclusive ao dever de colaboração com a Justiça (art. 6º, CPC).

Neste sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. EMENDA DA INICIAL DETERMINADA PARA A JUNTADA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS COMPROVANDO O DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INÉRCIA DO AUTOR. PROVA DE FÁCIL PRODUÇÃO QUE NÃO JUSTIFICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A juntada de extrato bancário é prova de fácil produção. 2. Não havendo prova de resistência da instituição financeira em fornecer o extrato bancário, não há que se aplicar a inversão do ônus da prova. 3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.”.
(TJ-PA - APL: 00050294120188141875 BELÉM, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 19/11/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2019)

Com efeito, observa-se que a documentação é verossímil e se reveste de aparente legalidade, sendo apta para demonstrar a realização de contrato com a parte requerida, assim como a negociação de dívida entre as partes. Por oportuno, é importante destacar o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em casos análogos ao presente feito, nos quais se reconheceu a regularidade da contração do empréstimo pela apresentação do contrato, documentos pessoais e comprovantes de transferência do valor:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE FRAUDE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A REGULARIDADE DO CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO UNICAMENTE PARA AFASTAR DA SENTENÇA, A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ DO APELANTE À UNANIMIDADE.1. Da análise dos autos, verifico que o contrato de empréstimo nº 806068497, no valor de R$ 1.172,40 (mil, cento e setenta e dois reais e quarenta centavos), reveste-se da aparência de válido, tendo em vista que o Banco Apelado demonstrou através dos documentos juntados aos autos o recebimento do valor contratado por meio de crédito em conta corrente do Apelante, fato que não fora negado pelo mesmo, bem como, que o Apelante vinha pagando regularmente o valor contratado. 2. Ademais, constam dos documentos juntados pelo réu para comprovação da contratação e disponibilização do valor na conta corrente do autor, a indicação expressa de seu CPF e demais dados pessoais, na qualidade de beneficiário da referida importância. Restando induvidável o recebimento do referido valor que, caso não houvesse sido requerido, caberia ao autor repudiar o depósito, para que, em caso de recusa da instituição financeira, viesse a consignar judicialmente o valor, sendo que, ao invés disso, o recorrente, por presunção concreta, aceitou o valor e, por óbvio, dele fez uso. 3. De outra banda, é indevida a condenação em litigância de má fé, uma vez que não houve demonstração de que a conduta da parte autora se enquadra em qualquer dos incisos previstos no art. 80 do CPC, muito menos de dolo específico da parte a ensejar o afastamento da presunção de boa-fé. Inexistindo provas nesse sentido. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas e tão somente para se afastar da sentença, a condenação em litigância de má fé do apelante, à unanimidade.”
(4621843, 4621843, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-01-26, Publicado em 2021-03- 05)

Deste modo, considerando a documentação apresentada pelo Apelado, a disponibilização do valor em favor da parte autora e o fato de que a impugnação do contrato apenas se deu após a obtenção do proveito econômico, e não havendo demonstração da ausência dos elementos do art. 104 do CC ou da existência de vícios de vontade, entendo por inviável o acolhimento da pretensão inicial para o reconhecimento da inexistência da relação jurídica referente ao contrato descrito na inicial.

Por oportuno, ressalto que a tese da exordial foi de que a autora desconhecia as aludidas pactuações, entretanto a instituição bancária apelada apresentou o contrato assinado a rogo por sua filha. Ocorre que, ao contrário do alegado, é possível identificar no contrato todos os dados pessoais da autora, repito, coincidentes com os fornecidos na inicial, inexistindo o aludido indício de fraude.

Dito isso, e considerando que os argumentos trazidos em apelação não se mostram capazes de alterar os fundamentos da sentença, não se revelando aptos a alterar o conteúdo e a conclusão do julgamento impugnado, deve o mesmo ser preservado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantida a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/03/2025